Tribunal: TJSP
Processo: 1018408-24.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇAO INDENIZATÓRIA PROPOSTA INDIVIDUALMENTE PELOS CÔNJUGES E CADA FILHA MENOR - ACORDO CELEBRADO EM RELAÇÃO ÀS FILHAS MENORES - INTENÇÃO DE IMEDIATO SOERGUIMENTO DO VALOR - MAIORIDADE - NENHUMA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA IMPORTÂNCIA A QUAL TEM NATUREZA REBUS SIC STANTIBUS - ELEMENTO PROBATÓRIO NÃO COLIGIDO - RECURSO NÃO PROVIDO, FIXADA VERBA HONORÁRIA RECURSAL.